Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-35.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007059-35.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.790,95 (seis mil setecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), corrigidos monetariamente, em favor da seguradora autora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, em decorrência de danos materiais causados por oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a configuração do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos materiais; e (
ii
) examinar a suficiência das provas apresentadas pela parte autora.

III. Razões de decidir

1
. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, na qualidade de prestadoras de serviço público,
é
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e do art. 22 do CDC.

2
. A seguradora, na condição de sub-rogada, comprovou os danos e o nexo causal por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com presunção de veracidade, não impugnado de forma específica pela concessionária.

3
. A ausência de demonstração por parte da recorrente de que os serviços foram prestados adequadamente ou de que houve culpa exclusiva do consumidor mantém incólume a condenação.

4
. Prequestionamento dos dispositivos legais realizado, sendo desnecessária manifestação expressa acerca de cada norma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de
falhas na prestação do serviço.
2
. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
. 14 e 22; CC/2002, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1651936/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 05/10/2017; STF, Súmula no 188.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação regressiva de indenização ajuizada por
BRADESCO AUTO
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de R$ 6.790,95 (seis mil setecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à seguradora, acrescido de juros moratórios simples, à razão de 1% ao mês, contados da data da citação, em decorrência do dano em equipamento causado por oscilação de energia elétrica, o que gerou o pagamento de indenização por parte da seguradora ao seu segurado.

Sustenta a Apelante, em suma, que não há comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado, haja vista que o laudo apresentado pela seguradora é unilateral, genérico e elaborado por profissional sem habilitação específica, não podendo servir como prova válida.

Defende que os danos podem ter decorrido de falhas nas instalações internas do imóvel da segurada, que são de responsabilidade do consumidor, não podendo ser imputados à concessionária.

Ressalta que seus próprios relatórios, auditados conforme as normas da ANEEL
, demonstram
que não houve perturbação na rede elétrica durante o período do suposto dano.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Além disso,
prequestiona
a matéria para fins recursais.

Em suas contrarrazões, o Apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 254150688).

O recurso é tempestivo e preparado (ID 224235689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
ação regressiva de indenização
proposta por
BRADESCO AUTO
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A
BRADESCO AUTO
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
, ora apelado
, sustentou que, no mês de janeiro de 2022, houve oscilação de energia elétrica na residência do segurado “
Evaldo Ângelo
Dalmaso
”, localizada no município de Lucas do Rio Verde/MT, causando danos a 01 (um) motor de piscina, 01 (um) motor de elevação do portão, 01 (um) vídeo porteiro HDL e 01 (um) controlador
Full

Gauge
, motivo pelo qual teve que arcar com o valor de R$ 6.790,95 (seis mil setecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos).

Assim, asseverou ser a
ENERGISA
responsável pelo sinistro, pugnando por sua condenação ao pagamento da importância de R$ 6.790,95 (seis mil setecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial na sentença contida no ID 254150681, sob o fundamento de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da
ENERGISA
, que culminou na queima dos equipamentos. Na oportunidade, condenou a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.790,95 (seis mil setecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), além da condenação ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no § 2o do art. 85 do CPC.

Pois bem.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja,
independe de culpa
, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a
apelada/seguradora
, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“
(...)

4
. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem,
é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.
6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária,
a seguradora sub-rogada pode
buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes
. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea;
ii
) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e
iii
) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(
REsp
1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe
13/10/2017)
(
g.n
)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados, os quais restaram devidamente comprovados por meio do laudo técnico constante nos autos (ID 254150651 – fls. 23/25), que atesta todos os equipamentos danificados em razão de sobrecargas e oscilações de energia.

Desse modo, houve a observância das normas que regem o caso, especialmente a Resolução no 414/2010, uma vez que a exigência da ANEEL estabelece que o documento adequado para a comprovação do dano elétrico é o laudo da oficina.

O referido laudo foi elaborado por profissionais capacitados na área e assinado por técnico em mecânica, que constatou o dano
elétrico passível de ressarcimento, visto que os equipamentos não podem ser reparados, sendo necessária a substituição devido à queima.

Destaca-se que, além do laudo técnico, há outros documentos anexados à inicial pelo autor que demonstram o direito alegado, quais sejam: proposta de apólice de seguro (ID 254150651 – fls. 01/18); aviso de sinistro pelo segurado (ID 254150651 – fls. 21/22); relatório final de regulação de sinistro contendo as pesquisas com os valores de cada equipamento (ID 254150652 – fls. 01/06); registro da falta de energia com a devida comunicação à Apelante (ID 254150652 – fls. 09); e notificação extrajudicial à Apelante para pagamento do valor da indenização (ID 254150652 – fls. 11/12).

Nesse ponto, deve-se considerar que a Apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissional habilitado, nem contestou os valores dos equipamentos, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre este e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia que danificou os equipamentos eletrônicos pertencentes ao segurado, cabia à Apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

Portanto, é evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA
– AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compet
e o ressarcimento a Seguradora.
”
(N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
(
g.n
)

“(...)
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilíci
to, nos limites da sub-rogação.

(N.U 1001067-64.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Dessa maneira, existindo nos autos documentos suficientes que demonstram o nexo causal com o dano, desnecessário a produção de perícia, pois constatada a oscilação de energia.

Quanto ao prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito,
mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante salientar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurispru
dência do Tribunal da Cidadania:

“
(...)
1
. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação.
O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria
, nos termos do art. 1.025, CPC”
(
AgInt
no
REsp
n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/3/
2023,
DJe
de 23/3/2023). (....)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025